Tribunal: TJES
Processo: 5008849-37.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2024-10-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto por Rosilda Catarino de Menezes, visando a reforma de decisão que não conheceu do agravo de instrumento por intempestividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso foi interposto tempestivamente; e (ii) estabelecer se houve vício na intimação que pudesse justificar o não cumprimento do prazo recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Re
c
urso não conhecido por intempestividade, conforme disposto no art. 932, III, do CPC, já que a interposição ocorrera após o prazo legal de 15 dias úteis.

4.
A agravante fora pessoalmente intimada em cartório em 07/06/2024, e o prazo recursal começou a correr em 10/06/2024, conforme o art. 224 do CPC.

5.
A intimação pessoal em cartório é válida e marca o termo inicial do prazo, inexistindo irregularidades no procedimento de intimação.

6.
Não há nenhum novo fundamento jurídico apto a afastar a decisão de inadmissibilidade por intempestividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Conta-se o prazo recursal a partir da intimação pessoal, quando realizada em cartório, conforme o art. 274 do CPC.

2. A ausência de tempestividade constitui vício de admissibilidade que impede o conhecimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 224, 274 e 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: Não há jurisprudência específica citada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008849-37.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROSILDA CATARINO DE MENEZES

AGRAVADO: ARENILDO BALBINO DE MENEZES

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto por Rosilda Catarino de Menezes, visando a reforma de decisão que não conheceu do agravo de instrumento por intempestividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir ter sido o recurso interposto tempestivamente; e (ii) estabelecer se houve vício na intimação que pudesse justificar o não cumprimento do prazo recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Re
c
urso não conhecido por intempestividade, conforme disposto no art. 932, III, do CPC, já que a interposição ocorrera após o prazo legal de 15 dias úteis.

4.
A agravante fora pessoalmente intimada em cartório em 07/06/2024, e o prazo recursal começou a correr em 10/06/2024, conforme o art. 224 do CPC.

5.
A intimação pessoal em cartório é válida e marca o termo inicial do prazo, inexistindo irregularidades no procedimento de intimação.

6.
Não há nenhum novo fundamento jurídico apto a afastar a decisão de inadmissibilidade por intempestividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Conta-se o prazo recursal a partir da intimação pessoal, quando realizada em cartório, conforme o art. 274 do CPC.

2. A ausência de tempestividade constitui vício de admissibilidade que impede o conhecimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 224, 274 e 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: Não há jurisprudência específica citada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A decisão impugnada ostenta o seguinte teor:

Cuida-se de
agravo de instrumento
por meio do qual pretende,
R
osilda Catarino de Menezes
(Id 8940272), ver reformada a decisão que, em sede de ação de divórcio, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência antecipada, determinando a divisão, entre os ex-consortes, dos frutos e despesas advindas do imóvel produtivo integrante da meação conjugal.

Pois bem. O recurso comporta julgamento monocrático, nos termos do inciso III do art. 932 do CPC, uma vez que apresentado fora do prazo legal.

Verifica-se do andamento processual disponibilizado no sistema PJe que a agravante fora pessoalmente intimada da decisão em 07/06/2024, conforme certidão lançada no id 44434761 dos autos originários.

É de se conferir:

Consoante art. 274 do CPC,
“
Não dispondo a lei de outro modo,
as intimações serão feitas às partes
, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou,
se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria
.”

A propósito, ressalta a doutrina especializada:

“
Comparecendo a parte ao cartório judicial o escrivão ou o chefe da secretaria poderão proceder a citação e a intimação
, o que não se confunde com o ingresso voluntário da parte no processo na pendência de sua citação ou intimação.
A realização da citação ou intimação em cartório é
ato formal que torna inequívoca a ciência da parte
a respeito do ato processual e por isso capaz, sem margem à discussões, de ser considerada como
termo inicial da fluência do prazo
.”
(Neves, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil – Volume único – 8. ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. p. 532)

Por conseguinte, considerando que o prazo recursal inicia no primeiro dia útil seguinte à data da respectiva intimação (art. 224 do CPC) - no caso, no dia 10/06/2024 –, o último dia para a interposição do agravo fora em 28/06/2024. Ocorre, todavia, que a recorrente o interpôs apenas em 09/07/2024.

Logo, patente a inexistência de requisito intrínseco e admissibilidade recursal.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no inciso III do art. 932 do CPC,
não conheço do recurso.

Conforme se depreende, a inadmissibilidade do recurso está pautada em documento extraído dos autos originários, que atesta a intimação pessoal da agravante em cartório do teor da decisão agravada..

Por conseguinte, resta evidenciado que a recorrente não trouxe nenhum fundamento jurídico novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, pelo que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a ele

nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 14 a 18.10.2024

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar o Relator.